Tribunal: STF
Processo: Rcl 4252
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-27
Data de publicação: 2011-10-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO ATACADOS - CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES DESTA CORTE COM EFICÁCIA VINCULANTE – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1 - Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2 - Exige-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3 – Os fundamentos da autoridade administrativa não foram objeto de apreciação no julgamento da ADI nº 1.454/DF, fato que inviabiliza a utilização do incidente da reclamação constitucional.



    4 – Agravo regimental não provido.